Tribunal: TJDFT
Processo: 0711240-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI DOS AGENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA.
1.Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2.Verificado o animus furandi dos agentes, que pretendiam subtrair para si coisa alheia móvel, não há que se falar em desclassificação do crime de furto para o de apropriação de coisa havida por erro.
3. Conforme a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, condenação anterior por contravenção penal, a exemplo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não enseja reincidência, pois, a teor do art. 63, a reincidência se configura pela condenação definitiva por fato formalmente tipificado como crime.
4. Afastada a multirreincidência do réu, possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
5. Na terceira fase da dosimetria da pena, correta a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pelo arrependimento posterior, quando os réus restituíram o objeto furtado somente após tomarem ciência das investigações policiais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.